Tribunal: TJMT
Processo: 0009135-29.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009135-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (APELADO), THAYANE APARECIDA CHAVES ANDRADE - CPF: 005.700.971-69 (VÍTIMA), JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA NOVAES - CPF: 070.663.231-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RECONHECIDAS SEM LAUDO PERICIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA INVIÁVEL POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas, respectivamente, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que condenou o acusado por furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, do CP), fixando pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 5 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, desclassificação para furto simples pela ausência de laudo pericial das qualificadoras, e, subsidiariamente, modificação do regime para o semiaberto. O Ministério Público, por sua vez, requer fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(
i
i
) definir se é possível manter as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo sem laudo pericial;
(
ii
i
) avaliar a adequação do regime inicial fechado diante das circunstâncias do caso e
,

(
i
v
) estabelecer se é viável a fixação de valor mínimo de reparação civil à vítima, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, com destaque para a coerência entre os depoimentos da vítima e da testemunha presencial, o estado do imóvel após a tentativa de subtração e os dados técnicos de monitoramento eletrônico, que situam o réu no local e no momento do crime.

4. A jurisprudência admite o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo com base em prova oral firme, colhida sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a produção de laudo pericial quando há outros elementos idôneos nos autos.

5. A imposição do regime inicial fechado carece de fundamentação concreta, especialmente diante da pena aplicada, da ausência de violência ou grave ameaça e do estágio da execução delitiva, o que recomenda a substituição pelo regime semiaberto.

6. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso acompanhado da indicação do quantum e de instrução probatória adequada, requisitos não atendidos no caso concreto, o que inviabiliza a indenização na via penal, sem prejuízo de eventual pleito na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

“
A suficiência probatória para a condenação por furto qualificado tentado pode se firmar na convergência entre prova oral e dados objetivos de monitoramento eletrônico”.

“A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, desde que comprovadas por outros meios de prova robustos e convergentes”.

“
A fixação de valor mínimo de indenização na sentença penal depende de pedido expresso, indicação do quantum e instrução probatória mínima sobre os prejuízos sofridos”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009135-29.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR

APELADO: WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Waldecy Alves Pereira Júnior, e, de outro, pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que, acolhendo a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
(id. 300829444)
.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em primeiro lugar, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, aduzindo que não haveria elementos seguros para atribuir ao apelante a autoria do delito
(id. 300829452)
.

Alega, ainda, que, inexistindo laudo pericial, não se poderia reconhecer as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, requerendo, por conseguinte, a desclassificação para furto simples tentado.

Subsidiariamente, insurge-se contra a fixação do regime inicial fechado, sustentando que, embora o réu seja reincidente, a pena aplicada é baixa, não houve emprego de violência ou grave ameaça e as circunstâncias concretas não autorizam a imposição da modalidade mais gravosa, devendo, assim, ser estabelecido o regime semiaberto.

De sua parte, o
Promotor de Justi
ça
, na

instância
originária,
recorre
da
sentença naquilo em que deixou de fixar valor mínimo indenizatório em favor da vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
(id
.
300829449).

Afirma que a denúncia formulou pedido expresso nesse sentido e que, à luz da interpretação teleológica da norma, não se poderia deixar de arbitrar o montante mínimo de reparação civil, ainda que não houvesse instrução probatória exaustiva quanto ao
quantum
.

Apresentadas as contrarrazões pela Defensoria Pública, estas reiteraram os argumentos
de absolvição
e reforçaram a tese de impossibilidade de fixação de reparação mínima na ausência de indicação expressa do valor na denúncia.

O Ministério Público de 1º grau, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, afirmando que o conjunto probatório é firme e coerente, ressaltando o relato da vítima e de seu companheiro, corroborados pelo relatório técnico da tornozeleira eletrônica, que posicionou o réu no local e horário do delito.

Os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, defendendo a robustez probatória e a idoneidade das qualificadoras mesmo sem laudo pericial, e pelo provimento do recurso ministerial, sustentando que o pedido de reparação civil foi formulado e deveria ser acolhido.
(id. 312033891)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do recurso da Defesa

A matéria devolvida à apreciação desta instância envolve, de um lado, a análise da suficiência das provas, a legitimidade das qualificadoras imputadas e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e, de outro, a possibilidade de fixação do valor mínimo indenizatório.

Segundo a denúncia, na madrugada de 16 de fevereiro de 2020, o apelante, mediante escalada de muro e arrombamento da porta da cozinha, tentou subtrair bens da residência da vítima.

A empreitada criminosa restou frustrada pela chegada inesperada da vítima e de seu namorado, que encontraram a casa revirada, objetos separados para serem levados, vidros quebrados e a porta violentada.

Ambos afirmaram ter visto um indivíduo evadindo-se pelo muro, e, posteriormente, reconheceram o apelante, que ostentava tornozeleira eletrônica.

O relatório técnico da monitoração, juntado aos autos, confirmou que o réu esteve no local às 3h26, horário coincidente com o descrito.

A sentença, valorando esse conjunto, concluiu pela materialidade e autoria, bem como pela presença das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, aplicando a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

A Defesa insiste na tese absolutória por fragilidade do acervo.

Todavia, o que os autos efetivamente revelam e, convém reconstituir com minúcia, é que a narrativa da vítima não se apresenta isolada nem vaga.

Na madrugada de 16/02/2020, ao retornar à residência acompanhada do namorado, ela topou com a cena típica do furto em andamento:
porta da cozinha arrombada, vidros espalhados ao chão, a casa revirada e objetos separados em trouxas para subtração; o agente, percebendo a chegada, evadiu-se transpondo o muro naquele exato instante
.

Esses elementos constam expressamente da própria sentença, dando conta, inclusive, da posterior visão do investigado na rua e da menção ao uso de tornozeleira eletrônica na ocasião dos fatos, o que levou a polícia, pela via técnica, a identificá-lo e a colher o reconhecimento formal da vítima.

Essa reconstituição humana do episódio
,
o instante da chegada, o flagrante do caos doméstico, a fuga pelo muro
,
não ficou suspensa no ar.

Ao contrário
,
foi cercada de lastro objetivo, por meio do relatório técnico, que analisou os dados da monitoração e posicionou o réu no local do crime às 03h26min30s do dia 16/02/2020, coincidindo com a cronologia dos depoimentos.

Trata-se de dado tecnicamente aferível, que não substitui, mas corrobora o relato da vítima e a palavra da testemunha, compondo um
conjutojuto
probatório coeso
.

A instrução, ademais, mostra-se regular e completa
, vez que
foram ouvidas a vítima
Thayane
e a testemunha Joaquim, além do interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual juntado aos autos
,
o que afasta qualquer dúvida sobre o tratamento contraditório desse material probatório.

Nessas condições, a autoria não se sustenta apenas na palavra da vítima
,
embora
esta, quando coerente e harmônica, tenha reconhecido valor nos delitos patrimoniais, mas na convergência entre depoimentos e prova técnica.

O acervo probatório não revela fissuras capazes de comprometer a imputação, pois o monitoramento eletrônico forneceu a ancoragem objetiva de tempo e lugar, situando o acusado no cenário exato do crime.
Já os depoimentos humanos descreveram com clareza a dinâmica fática e a identificação pessoal do agente, ao passo que o estado do imóvel, porta arrombada, vidros espalhados e objetos já separados para subtração, expressou a concretização do
iter criminis
, em estágio avançado de execução, apenas interrompido pela chegada inopinada dos moradores.

Em termos de
standard
probatório, o conjunto de elementos amealhados nos autos transcende o mero indício e atinge a suficiência necessária ao édito condenatório.

A palavra firme da vítima, o relato convergente da testemunha presencial e,
sobretudo, as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante
,

formam um quadro harmônico e convincente de sua presença no local e no exato momento da empreitada delitiva.

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte Estadual, ao assentar que
“
é
imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante, demonstram que ele esteve no local do crime no dia e horário em que foi praticado
” (TJMT, N.U. 1001494-65.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25/10/2024, DJE 25/10/2024).

A controvérsia, contudo, não se encerra nesse ponto.

Ultrapassada a discussão sobre a autoria e a materialidade, impõe-se examinar as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na sentença, já que a Defesa sustenta sua inaplicabilidade em razão da ausência de laudo pericial.

É, pois, nesse
terreno
que se desloca a análise, a fim de verificar se o acervo colhido em juízo oferece suporte bastante para a subsistência do rompimento de obstáculo e da escalada.

A Defesa sustenta sua improcedência pela ausência de laudo pericial.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente admitido o reconhecimento das qualificadoras ante prova oral firme e coerente, colhida sob contraditório.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal, documental ou audiovisual, sendo prescindível o laudo pericial quando presentes outros elementos idôneos
” (TJMT, N.U. 1001807-19.2024.8.11.0033, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04/09/2025, DJE 04/09/2025).

E, na mesma linha, esta Primeira Câmara Criminal assentou
, recentemente, sob minha relatoria,
que “
a ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios de prova robustos e convergentes
” (TJMT, N.U. 1005025-23.2021.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18/07/2025, DJE 18/07/2025).

Assim, diante da solidez das provas orais e do lastro objetivo que reforça a narrativa da vítima, não há falar em desclassificação para o furto simples, restando
incólume
o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.

Superada, portanto, essa tese defensiva, passa-se à análise da insurgência quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

E aqui a razão assiste, em parte, à Defesa.

A despeito da reincidência do apelante, não há fundamentação concreta a justificar a fixação do regime fechado, pois o simples histórico de condenações pretéritas não
petrifica a imposição da modalidade mais gravosa,
sobretudo quando as circunstâncias do caso não revelam gravidade concreta exacerbada.

Ao contrário, trata-se de crime sem violência ou grave ameaça, cuja execução ficou interrompida ainda no meio do
iter criminis
, não chegando a lesar de forma consumada o patrimônio da vítima.

Nessas condições, mostra-se mais adequado e proporcional o regime semiaberto, suficiente para reprovar a conduta e prevenir novas infrações
.

Do recurso do
Ministérito
Público

Superada a análise d
o
recurso defensivo, passa-se ao exame da apelação interposta pelo Ministério Público, a qual visa à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

De fato, a norma processual penal, ao facultar ao magistrado o arbitramento de um montante indenizatório mínimo em favor da vítima, impõe, como pressuposto inafastável, a observância do devido processo legal e, notadamente, do contraditório e da ampla defesa, exigindo, de tal modo, que o pleito venha acompanhado de pedido expresso e da indicação precisa do
quantum pretendido
, devidamente amparado por elementos concretos constantes dos autos.

No caso concreto, embora conste nos autos manifestação expressa do Ministério Público acerca do arbitramento, não houve a quantificação objetiva do prejuízo ou a apresentação de critérios claros e documentados que permitissem o cálculo preciso do montante indenizatório.

A referida lacuna inviabiliza o exercício pleno do contraditório, pois não há como a defesa rebater de forma concreta um valor que sequer foi indicado.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara Criminal já decidiu que “
a
fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor e instrução probatória adequada”, de modo que a ausência desses requisitos formais inviabiliza o arbitramento indenizatório na esfera penal, devendo a pretensão ser deduzida e instruída na via própria
(TJMT, N.U 0035710-11.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025).

Assim, ausente um dos pressupostos formais exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada, mantém-se a solução adotada pelo juízo de origem, que deixou de fixar o valor mínimo de reparação, sem prejuízo de que a questão seja oportunamente discutida e liquidada na esfera cível, onde será possível instruir amplamente o feito com os elementos necessários à quantificação do dano.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURS
O
MINISTERIAL

DESPROVIDO,

em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mas, por outro lado,
RECURSO DE
FENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
, t
ambém em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, que passa do fechado para o semiaberto, permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025